Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727217-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO (executados/agravantes) contra decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento (ID 28500558) e que restou integrada pela decisão de ID 28991829, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes. Em suas razões (ID 29794247), os agravantes sustentam a necessidade de envio dos autos, em fase de cumprimento de sentença, para a contadoria judicial, ao argumento de que há gritante diferença entre as contas dos recorrentes e aquela indicada pela recorrida AZUL LINHAS AÉREAS, no montante de mais de R$2,55 milhões. Aduzem que a companhia recorrida deixou de impugnar as contas apresentadas pelos recorridos, o que ensejaria a preclusão. Faz referência à existência de precatório que garantiria a execução no valor de R$1.394,617,59. Cita os artigos 7o e 233, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aduzem que a decisão recorrida teria sido não fundamentada por afastar a homologação de laudo contábil diante da existência de título executivo. Defendem a nulidade da decisão, com fundamento no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 11, do Código de Processo Civil. Aludem à ocorrência de onerosidade excessiva e de adoção de meio executivo mais gravoso, em ofensa aos artigos 805 e 831, do Código de Processo Civil. Arguem que, apesar de o processo de origem datar de 2015, não houve inércia dos agravantes em pagar o débito, ao argumento de que houve exercício da garantia fundamental de acesso ao Judiciário (artigo 5o, inciso XXV, da Constituição Federal). Dizem que houve discussão judicial da desconsideração da personalidade jurídica, o que teria alongado o trâmite processual. Ressaltam que as multas por má-fé decorreram de questões pontuais em face de decisões distintas, de modo que não poderiam ser sobrepostas no montante geral dos valores, como teria constado dos cálculos da companhia agravada. Argumentam que a recorrida não apresentou planilha atualizada mensal com a evolução da dívida, o que dificultaria a análise acerca da incidência de juros simples ou sobrepostos, capitalização, honorários e multas. Reforçam que não teria havido fundamento algum para a quebra de paridade processual em benefício da recorrida AZUL. Sustentam que a recorrida AZUL, na inicial, teria mencionado a aplicação do índice INPC, mas os cálculos apresentados teriam utilizado o IGPM. Argumentam a existência de enriquecimento sem causa da recorrida, em ofensa ao artigo 884, do Código Civil. Afirmam que houve obscuridade e contradição na decisão, pois a recorrida AZUL não detalhou as contas mês a mês, não utilizou o índice correto, bem como não detalhou como multas e honorários estavam ou não sobrepostos sobre tal ou qual montante. Tecem considerações sobre diferenças de cálculo acerca de valores a serem abatidos do montante devido. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ativo no agravo interno e, assim, que seja determinada a suspensão da decisão combatida no agravo de instrumento, para que seja homologado o laudo pericial apresentado pelos agravantes ou, subsidiariamente, seja determinado o envio dos autos à contadoria judicial. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada. A agravada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 31062085. Relatados, decido. Preliminarmente, afasta-se a nulidade da decisão embargada, tendo em vista que a ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, é imperioso reconhecer que, apesar do esforço argumentativo dos agravantes, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos para deferir o pedido. De início, cabe observar que os agravantes, apesar da anterior rejeição dos embargos de declaração, insistem na tese de que houve obscuridade e contradição na decisão, ao argumento de que a recorrida AZUL não detalhou as contas mês a mês, não utilizou o índice correto de correção monetária, bem como não detalhou se as multas e os honorários estavam ou não sobrepostos sobre tal ou qual montante. Nesse particular, cabe reconhecer que a decisão agravada está fundamentada de modo claro e coerente no sentido de que não há probabilidade no direito vindicado pelos agravantes. Confira-se: Nota-se, no entanto, que o laudo contábil (ID 95675686, dos autos de origem) apresentado pelos agravantes não possui os mesmos parâmetros utilizados pela credora, mormente, porque considera o valor atualizado do precatório ainda não creditado no cumprimento de sentença, atualiza os valores bloqueados já convertidos em favor do credor e, ainda, não constando os honorários advocatícios e as multas por litigância de má-fé. Destarte, a princípio, os agravantes não evidenciaram falha na memória de cálculo apresentada pelo credor e, em contrapartida, apresentaram laudo técnico destoante da realidade dos autos. Sendo assim, ao menos neste exame preliminar das razões recursais e dos autos de origem, não se observam indícios de probabilidade de provimento do presente recurso. (ID 28500558, p. 2) Demais disso, igualmente, a decisão dos embargos de declaração foi cristalina ao afastar, neste momento inicial de apreciação dos autos, a pretensão dos recorrentes. Veja-se: (...) restou asseverada a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito alegado, considerando que os cálculos apresentados pelos embargantes, dos quais se busca a homologação, não estão de acordo com as determinações constantes nos autos de origem, bem como que os embargantes, em um exame superficial da matéria, não foram capazes de indicar defeitos na memória de cálculo apresentada pela embargada. (ID 28991829, p. 2) Assim, a princípio, não há que falar em vício de contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Demais disso, frise-se que ainda não houve exame de mérito acerca do agravo de instrumento, de modo que a análise da liminar se ateve à existência dos pressupostos de probabilidade de direito e de perigo na demora. Com efeito, é certo que todas as teses de mérito arguidas pelos recorrentes serão apreciadas em momento oportuno, inclusive, a existência ou não de equívocos nos cálculos apresentados pela credora. Nessa ordem de ideias, impõe-se reconhecer que a apreciação da liminar de modo desfavorável aos interesses dos recorrentes não implica nenhum privilégio de uma parte em detrimento de outra. Ao revés, trata-se apenas e tão somente do desenvolvimento regular do processo à luz das provas e argumentos constantes dos autos. Diante do exposto, como não se revelam presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, aptos a conceder a liminar pretendida, deve-se manter a decisão recorrida na íntegra. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator